Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709008-08.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: LETICIA CARVALHO DE CASTRO JOANNA, PATRICK VINICIUS GOMES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITOS DURANTE VIAGEM. SUCESSIVAS SUBSTITUIÇÕES. EXPOSIÇÃO DOS CONSUMIDORES A PERIGO. PARADAS NÃO PROGRAMADAS. NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM. ATRASO NA VIAGEM. TRANSTORNOS QUE CONFIGURAM DANO MORAL. 'QUANTUM' FIXADO COM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.320,00 a título de reparação por dano material e R$ 10.000,00 por dano moral. Em seu recurso alega não haver dano moral a ser compensado porque realizou todos os consertos e substituições de veículo solicitadas, de sorte que não praticou qualquer ato ilícito que possa dar ensejo à responsabilidade civil. Argumenta que a parte recorrida em momento algum trouxe aos autos elementos pessoais suficientes que justificassem a verba indenizatória a título de danos morais e por fim sustenta que o valor da condenação extrapola os parâmetros do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor do dano moral arbitrado. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 26631061-26631063). Contrarrazões apresentadas (ID 26631068). III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. IV. Estatui o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade. V. Na situação em exame a parte recorrida contratou a locação de veículo perante a parte recorrente, no intento de realizar viagem de ida e volta entre Brasília-DF e Salvador-BA, na companhia de seu filho de três anos de idade (ID 26630919). Ocorre que o veículo inicialmente entregue apresentou defeito durante a viagem, assim como outros que o substituíram durante o percurso (IDs 26630920-26630923). No total, em uma locação que deveria durar sete dias (de 29/12/2020 a 05/01/2021 - ID 26630921), foram entregues seis veículos para a parte recorrida, sendo que cinco deles apresentaram defeitos no trajeto, até que com o último foi possível concluir o percurso, com atraso de dois dias e despesas como hospedagens não programadas. VI. Os transtornos ocasionados e o perigo que os veículos defeituosos implicaram à integridade física da parte recorrida e seu filho representam dano moral que deve ser compensado pela parte recorrente. VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. IX. Observa-se que a sentença bem examinou o acervo probatório ao mensurar o valor da compensação devida, verbis: "Em sua segunda fase, considerando as circunstâncias do caso, deve-se majorar o dano moral, uma vez que o veículo foi substituído por cinco vezes, um deles apresentou vibração excessiva após 100 km/h, constatou-se o uso de 'macarrão' no pneu e a carcaça de um veículo se soltou na estrada, colocando em risco a vida dos Autores e de terceiros" (ID 26630955 - Pág. 4). Ponderou-se, portanto, a gravidade do dano, ao expor a vida do consumidor a perigo, além dos desconfortos ocasionados pelas sucessivas paradas para analisar a situação dos veículos, retorno para cidade de maior suporte para realizar as trocas veiculares, esperas durante o processo, gerando maior desgaste físico e emocional aos consumidores. Há que se considerar ainda a capacidade econômica da parte recorrente e seu dever de evitar situações dessa espécie, o que não faz para não manter seus veículos parados durante a manutenção e assim auferir mais lucros sem observar o risco a que expõe os destinatários dos seus serviços e terceiros que trafegam nas já perigosas e más conservadas estradas do país. X. Destarte, atentando-se às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. XI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1366526, 07090080820218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 29563272 e 29563273). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 1o, IV, 5o, caput, e 170, caput, todos da CF/88. Alega ausência de ato ilícito que justificasse a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e que o valor fixado é desproporcional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (transtornos causados a consumidores por defeitos em veículo locado). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF